Tribunal: CARF
Processo: 13411.000432/2001-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13411.000432/2001-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.951 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em
divergência interpretativa, quando o acórdão recorrido não guarda similitude
fática com o paradigma, ou mesmo quando se analise a divergência sob forma
genérica tenha o acórdão recorrido e o paradigma convergido na interpretação
da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella,
Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13411.000432/2001-10
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.951 - CSRF/1a Turma
Processo no 13411.000432/2001-10

Relatório

Trata-se de processo julgado pela 1a Turma da 1a Câmara da Primeira Seção deste
Conselho, quando foi dado provimento ao recurso voluntário em acórdão assim ementado
(acórdão no 1102-00.102):
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula 1°CC n° 2 este Conselho não tem competência para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ATO COOPERATIVO. PLANO DE SAÚDE.
A simples venda de plano de saúde por sociedades cooperativas não caracteriza
ato não cooperado, sujeito a pagamento de tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os Membros da Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes ,
por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso , nos termos do relatório e voto
que integram o presente julgado.

A PGFN opôs embargos de declaração que não foram admitidos conforme
despacho de fls. 617.
Recurso Especial da PGFN
Inconformado, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 621 e ss, com fulcro no
art. 64, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), Portaria 256/2009, alegando divergência jurisprudencial no que tange à descaracterização
da falta de recolhimento de Imposto de Renda declarado, já que era incumbência do fisco distinguir
as receitas provenientes de contratação de serviços médicos (atos cooperativos) das receitas
provenientes de atos-meio (não cooperativos).
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PFGN
Em despacho de admissibilidade (fls. 629 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido
nos seguintes termos:
Para comprovar a divergência, a Fazenda Nacional indica três acórdãos como
paradigmas. Assim, serão analisados apenas os dois primeiros, conforme determina o §
7o, do art. 67 do atual Regimento Interno do Carf, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015. São eles os Acórdãos 101-95.678 e 203-08.521, assim colacionados pela
recorrente em seu recurso especial:
Acórdão no 101-95.678
'Ementa: IRPJ - SOCIEDADE COOPERATIVA - Se a contabilidade da
sociedade cooperativa não segregou contabilmente o resultado dos atos
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.951 - CSRF/1a Turma
Processo no 13411.000432/2001-10

cooperativos de atos não cooperativos, bem como, não permite distinguir as
receitas segundo sua origem, submete-se às mesmas regras de tributação a
que se obrigam as demais pessoas jurídicas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA – CSLL – PIS – COFINS – IRRF - A solução dada
ao litígio principal relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, aplica-se, no
que couber, aos lançamentos decorrentes, quando não houver fatos ou
argumentos novos a ensejar conclusão diversa. JUROS SELIC – Matéria que
não mais comporta questionamento nesta esfera administrativa, tendo em vista
a Súmula 1o. CC n. 4 Recurso Voluntário Negado'. (destaques da Recorrente)
Acórdão no 203-08.521
'PIS. SOCIEDADES COOPERATIVAS. COOPERATIVA DE SERVIÇOS
MÉDICOS. ATOS COOPERATIVOS. Não são alcançados pela incidência do
imposto de renda os resultados dos atos cooperativos. Nas cooperativas de
trabalho médico, em que a cooperativa se compromete a fornecer, além dos
serviços médicos dos associados, serviços de terceiros, tais como exames
laboratoriais e exames complementares de diagnose e terapia, diárias
hospitalares, etc., esses serviços prestados por não associados não se
classificam como atos cooperativos, devendo, seus resultados, serem
submetidos à tributação.
CONTABILIZAÇÃO DAS RECEITAS, DESPESAS/CUSTOS. SEGREGAÇÃO
DE ATOS COOPERATIVOS E NÃO COOPERATIVOS. INEXISTÊNCIA. Se a
escrituração da sociedade cooperativa não segregar as receitas e
despesas/custos segundo sua origem (atos cooperativos e não cooperativos),
ou, ainda, se a segregação feita pela sociedade não estiver apoiada em
documentação hábil que a legitime, o resultado global da cooperativa será
tributado, por ser impossível a determinação da parcela não alcançada pela
não incidência tributária. Não estão encobertos pela não incidência os
resultados obtidos por sociedades cooperativas em operações diversas de ato
cooperativo. Se, conjuntamente com os serviços de sócios, a cooperativa
contrata com a clientela, a preço global não discriminativo, o fornecimento de
bens ou serviços de terceiros e/ou cobertura de despesas com diárias e serviços
hospitalares, serviços de laboratórios e outros serviços, especializados ou não,
prestados por não associados, pessoas físicas ou jurídicas, estas operações não
se compreendem entre os atos cooperativos e estão sujeitas à incidência
tributária.
MULTA PUNITIVA - A incidência da multa punitiva ao percentual de 75% em
conformidade com o art. 44, I e § 1o da Lei no 9.430/96 é o corolário do
lançamento de ofício e não caracteriza pena confiscatória. Recurso negado'.
(destaques da Recorrente)
Colacionou, ainda, trechos do relatório da decisão embargada.
Relatório da decisão que rejeitou os embargos de declaração
De fato, o voto do relator é claro no sentido de que era incumbência do fisco
distinguir as receitas provenientes de contratação de serviços médicos (atos
cooperativos) das receitas provenientes de atos-meio (não cooperativos),
consoante restou expresso nos trechos do voto condutor transcritos pela
própria embargante.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.951 - CSRF/1a Turma
Processo no 13411.000432/2001-10

(...)
'(...) a DRJ afirma que competia à cooperativa separar os valores repassados
aos médicos cooperados dos valores pagos aos hospitais e laboratórios,
conforme prevê o PN CST n° 38/1980, confirmando assim, o lançamento fiscal
e julgando improcedente a impugnação apresentada.'
Assim, conquanto seja intuitivo, pelo quanto exposto, que tal discriminação não
constava dos assentamentos contábeis da cooperativa, o fato é que, no contexto
do voto proferido, tal discussão ou esclarecimento torna-se dispensável, ante o
expresso entendimento de que o fisco deveria ter agido no sentido de alcançar a
demonstração de tal segregação, o que não fez.”
Em uma análise prelibatória, como o exame de admissibilidade, entendo que pelo cotejo
dos trechos colacionados pela recorrente, foi demonstrada divergência jurisprudencial:
nos paradigmas, manteve-se a tributação, pois não foi demonstrada pela cooperativa a
segregação dos valores decorrentes de atos cooperativos dos oriundos de atos não
cooperativos. Considerou-se assim correta a tributação da integralidade das receitas
registradas, tal como ocorre com as demais pessoas jurídicas; já no acórdão recorrido,
entendeu-se que tal segregação deveria ser feita pela fisco, como não foi feita exonerou-
se os valores lançados.
IV – Conclusão
Em cumprimento ao disposto no art. 18, III, do Anexo II do RICARF, e com base nas
razões retro expostas, que aprovo e adoto como fundamentos deste despacho, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN
A contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN às fls. 643
e ss, alegando em síntese pela manutenção do acórdão recorrido.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Breve Síntese
Trata-se de Auto de infração de IRPJ, anos-calendários 1997 a 2000 – em razão da
exclusão indevida de resultados positivos provenientes de atividades praticadas pela cooperativa.
A DRJ manteve o lançamento.
Recurso Especial da PGFN

Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.951 - CSRF/1a Turma
Processo no 13411.000432/2001-10

Conhecimento
O recurso especial foi admitido com base nos seguintes paradigmas:
Acórdão n. 101-95.678
'Ementa: IRPJ - SOCIEDADE COOPERATIVA - Se a contabilidade da
sociedade cooperativa não segregou contabilmente o resultado dos atos
cooperativos de atos não cooperativos, bem como, não permite distinguir as
receitas segundo sua origem, submete-se às mesmas regras de tributação a
que se obrigam as demais pessoas jurídicas.
E
Acórdão no 203-08.521
'PIS. SOCIEDADES COOPERATIVAS. COOPERATIVA DE SERVIÇOS
MÉDICOS. ATOS COOPERATIVOS. Não são alcançados pela incidência do
imposto de renda os resultados dos atos cooperativos. Nas cooperativas de
trabalho médico, em que a cooperativa se compromete a fornecer, além dos
serviços médicos dos associados, serviços de terceiros, tais como exames
laboratoriais e exames complementares de diagnose e terapia, diárias
hospitalares, etc., esses serviços prestados por não associados não se
classificam como atos cooperativos, devendo, seus resultados, serem
submetidos à tributação.
CONTABILIZAÇÃO DAS RECEITAS, DESPESAS/CUSTOS. SEGREGAÇÃO
DE ATOS COOPERATIVOS E NÃO COOPERATIVOS. INEXISTÊNCIA. Se a
escrituração da sociedade cooperativa não segregar as receitas e
despesas/custos segundo sua origem (atos cooperativos e não cooperativos),
ou, ainda, se a segregação feita pela sociedade não estiver apoiada em
documentação hábil que a legitime, o resultado global da cooperativa será
tributado, por ser impossível a determinação da parcela não alcançada pela
não incidência tributária. Não estão encobertos pela não incidência os
resultados obtidos por sociedades cooperativas em operações diversas de ato
cooperativo. Se, conjuntamente com os serviços de sócios, a cooperativa
contrata com a clientela, a preço global não discriminativo, o fornecimento de
bens ou serviços de terceiros e/ou cobertura de despesas com diárias e serviços
hospitalares, serviços de laboratórios e outros serviços, especializados ou não,
prestados por não associados, pessoas físicas ou jurídicas, estas operações não
se compreendem entre os atos cooperativos e estão sujeitas à incidência
tributária.
Em ambos os paradigmas apresentados verifica-se que tratam de autuações de
cooperativas que não apresentaram as segregações contábeis necessárias a se auferir a parcela
dos atos não cooperados.
Veja-se o seguinte trecho do ac. 101-95.678:

Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.951 - CSRF/1a Turma
Processo no 13411.000432/2001-10

(...)

No outro acórdão paradigma apresentado, de igual forma:
Constato, ainda, que no curso do procedimento fiscal o contribuinte foi intimado a se
manifestar e apresentar, além dos diversos itens constantes às fls. 39 e 45, o
demonstrativo de composição da receita com cooperados e não-cooperados,
especificando a natureza dos planos empresa, particular, adicional serviço prestados,
intercâmbio, câmara de compensação Norte/NE etc., no período de janeiro de 1994 a
junho de 1998, não tendo, entretanto, sido capaz de comprovar a receita de atos
cooperativos e não-cooperativos.
(...)
Assim, não tendo a escrituração segregado as receitas e despesas/custos segundo sua
origem (atos cooperativos e não-cooperativos), entendo correta a tributação pelo
resultado global da cooperativa, por ser impossível a determinação da parcela não
alcançada pela não incidência tributária.

Ou seja, em ambos os casos, a cooperativa foi por diversas vezes intimada a
apresentar a contabilidade, segregando os atos cooperados e não cooperados, diante da não
apresentação, foi tributado o seu resultado global ou considerada como exclusão indevida.
E é justamente nesse ponto que difere o caso em estudo e que o acórdão recorrido
utiliza como premissa para o afastamento do lançamento.
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.951 - CSRF/1a Turma
Processo no 13411.000432/2001-10

Veja-se trechos:

In casu, a fiscalização afirmou que a comercialização de plano de saúde não poderia ser
considerada ato cooperativo, de modo que a receita oriunda desta comercialização,
deveria ser levada A tributação.
Ora, tal alegação não pode prosperar.
Isso porque o plano de saúde é a forma de cobrança dos serviços prestados pela
cooperativa a seus clientes, que como já vimos, podem ser cooperados e não
cooperados.
Porém, é notório que dentro de um plano de saúde, é possível a negociação de serviços
médicos, juntamente com outros serviços , tais como. contratação de hospitais, leitos e
farmácias.
Assim, caberia A fiscalização distinguir as receitas provenientes de contratação de
serviços médicos das receitas provenientes de atos-meio, tais como contratação de
hospitais. farmácias, leitos, etc.
No presente Auto de Infração, ao invés de discriminar atos cooperativos de atos não
cooperativos, a fiscalização preferiu lançar o tributo, utilizando como base de cálculo
toda a receita auferida pela empresa, fato que maculou o auto de infração como um
todo, não restando outra alternativa, senão, o expurgo dos valores lançados.
Ou seja, depreende-se que em razão da fiscalização não distinguir dentre as receitas
decorrentes de plano de saúde da cooperativa quais eram aquelas decorrentes de atos cooperativos ou
não, e simplesmente considerar que toda essa receita seria decorrente de atos cooperativos o auto de
infração não poderia prosperar.
Pelo TVF, percebe-se tal suposição na conclusão fiscal assim relatada:

Depreende-se, por conseguinte, interpretando-se a legislação acima mencionada, mais
precisamente o Parecer Normativo CST n° 38/80, que a fiscalizada por contratar com a
clientela, a preço global não discriminativo, o fornecimento de serviços de terceiros e/ou
a cobertura de despesas com: (a) diárias e serviços hospitalares, (b) serviços de
laboratório, nos termos do sub-item 3.2 do citado parecer, pratica na realidade ato
jurídico não-cooperativo, diversos dos legalmente permitidos e com características de
seguro-saúde.
Assim, entendo que o caso não é similar àqueles trazidos pelos acórdãos paradigmas,
em que se verifica que houve a intimação para que a cooperativa apresentasse as segregações, e
diante da não apresentação houve a incidência total.
Ou seja a falta de intimação é ponto crucial no meu entendimento que acaba por
diferir dos casos apresentados. Caso houvesse a intimação da cooperativa e ela respondesse, e ainda
assim o acórdão recorrido entendesse pelo afastamento pela mesma razão entendo que haveria a
similitude necessária.

Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.951 - CSRF/1a Turma
Processo no 13411.000432/2001-10

Assim, diante da falta de similitude fática, voto por NÃO CONHECER do Recurso
Especial da PGFN.
Conclusão
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do RECURSO ESPECIAL da PGFN.
(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital